Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS DERIVADOS DAS IMPUGNADAS DESPESAS A CONSUMIDOR CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da instituição financeira, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação dos danos materiais (restituição da quantia paga na forma dobrada). Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência.
II. O requerente sustenta, em síntese, que: a) em 22.6.2022, ao analisar a fatura constatou que havia transações não realizadas por ele; b) teria contestado as faturas perante a requerida, a qual teria se manifestado pela ausência de responsabilidade; c) o valor despendido “indevidamente” (junho, julho e setembro) deve ser restituído na forma dobrada, uma vez que teria sido reconhecida a ilicitude da cobrança.
III. A requerida, por sua vez, narra, em suma, que: a) “trouxe aos autos provas suficientes acerca da legitimidade das transações. Isso porque colacionou à defesa prints do atendimento do Recorrido via chat, oportunidade em que ele confessou ter entregado o seu celular ao seu sobrinho e que a criança teria efetuado as transações”; b) “é dever do cliente manter o dispositivo que autorizou para a realização de transações e a sua senha fora do alce de terceiros, ainda que familiares”; c) “apesar dos créditos das compras contestadas teres sido disponibilizados pelo Nubank, o autor realizou pagamento parcial da fatura de julho/2021, deixando um montante em aberto, sendo cobrado juros e encargos”; d) “realizou uso indevido das contestações”; e) “o Recorrido recebeu crédito de confiança – que não foi revertido. Assim, já por essa razão, não se mostra razoável a condenação o Recorrente à restituição do valor das operações contestadas”.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as compras contestadas teriam sido realizas por meio virtual; b) os “prints” colacionados pela requerida não conferem o valor probatório almejado, porquanto não demonstrada efetivamente que as compras teriam sido realizadas pelo sobrinho (nove anos de idade) do requerente, nem que ele teria acesso a senha do cartão (id 40621183/84); c) as faturas do cartão de crédito apresentadas de forma incompleta inviabiliza a aferição se o valor “deixado em aberto” pelo consumidor (“pagamento parcial”) seria referente aos débitos contestados (ou não); d) o crédito de confiança concedido (junho e julho de 2022) teria sido posteriormente revertido em agosto de 2022 (id 40621184); e) a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora este meio tecnológico seja dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente (Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1127389, DJe 09.10.2018).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Desse modo, tem-se por impositiva a declaração da inexistência de débito, bem como a restituição dos valores pagos pelo consumidor, derivados das compras fraudulentas.
VIII. No entanto, a aludida devolução dos valores deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do art. 42 e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor: a fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável - conduta da instituição financeira até então pautada em contrato existente entre as partes (Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1397134, DJe: 14.02.2022). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
IX. Recurso de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/1995, art. 55). Ressalta-se que a parte requerente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).